Tribunal: TJBA
Processo: 0307682-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307682-51.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UTIARA SA AGRO INDUSTRIA & COMERCIO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA RODRIGUES, PEDRO BARACHISIO LISBOA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, ANDRE BARACHISIO LISBOA, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, VALTERNAN PINHEIRO PRATES

APELADO: UTIARA SA AGRO INDUSTRIA & COMERCIO e outros

Advogado(s)
:
VALTERNAN PINHEIRO PRATES, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, ANDRE BARACHISIO LISBOA, PEDRO BARACHISIO LISBOA, RODRIGO ROCHA RODRIGUES, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMISSÃO DE DEBÊNTURES NO ÂMBITO DO FINOR – FUNDO DE INVESTIMENTO DO NORDESTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM ESCRITURA PARTICULAR DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES E SIMPLES. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO ADESIVO. EXCLUSÃO DO EXCESSO E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A execução de título extrajudicial fundada em escritura particular de emissão de debêntures no âmbito do FINOR é admissível, desde que demonstrados os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Na hipótese, o instrumento executivo contempla não apenas debêntures conversíveis em ações, mas também debêntures simples, representativas de 30% da dívida, cuja exequibilidade é inconteste.

2. A alegação de inexequibilidade das debêntures conversíveis não se sustenta, na medida em que a própria escritura executada prevê a possibilidade de cobrança pecuniária em caso de inadimplemento, sendo dotada de cláusulas de vencimento e obrigação de pagamento, além de garantia flutuante, conforme autorizam os arts. 52 e 58, da Lei nº 6.404/76.

3. A prescrição da pretensão executiva não se verifica, tendo sido ajuizada a ação em prazo hábil. Inexistente paralisação processual por inércia do exequente após a citação válida, tampouco provocação judicial desatendida, não se configura a alegada prescrição intercorrente.

4. O indeferimento da produção de prova pericial contábil, diante da suficiência dos documentos acostados aos autos e da predominância de matéria de direito, não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando a parte foi regularmente intimada para réplica e quedou-se inerte. Aplicação do art. 355, inciso I, do CPC.

5. Reconhecimento, em primeiro grau, de excesso de execução no valor de R$ 493.287,13 (quatrocentos e noventa e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e treze centavos), referente a pagamentos efetuados e não deduzidos da planilha exequenda. Pretensão de exclusão do excesso em sede de recurso adesivo não acolhida, por ausência de prova robusta de que tais valores foram efetivamente abatidos.

6. A impugnação à gratuidade de justiça formulada em recurso adesivo é incabível, à luz do art. 100, do CPC. Ademais, não havendo prova inequívoca da capacidade financeira da parte recorrida, prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência acolhida pelo juízo de origem.

7. Inexistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para suspensão da execução. Ausência de demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Indeferimento do pedido de efeito suspensivo à apelação.

8. Sentença que, ao reconhecer o excesso de execução parcial, fixou os ônus sucumbenciais de forma proporcional e equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

9. Recursos conhecidos. Apelação principal e recurso adesivo desprovidos. Sentença mantida

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0307682-51.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
UTIARA SA AGRO INDUSTRIA & COMERCIO e outros
e como apeladas
UTIARA SA AGRO INDUSTRIA & COMERCIO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator